Tribunal: TJDFT
Processo: 0712847-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, declarou extinto o processo pelo pagamento quando pendia impugnação que haveria de ser apreciada, na qual foi arguida a prescrição. Consultado o Sistema Eletrônico verifica-se que a Agravante submeteu a exame recursal, mediante outro agravo de instrumento (0752766-17.2023.8.07.0000- Relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo) a questão principal, qual seja, se houve ou não a prescrição. Referido agravo está em tramitação, porém foi indeferido o efeito suspensivo prevalecendo a decisão de 1o Grau até o julgamento do recurso. Não obtido o efeito suspensivo, a Parte, ao invés de buscar reverter a decisão, interpôs novo agravo que, na essência, tem o mesmo conteúdo do anterior, uma vez que foi considerada prevalente a decisão de 1o Grau que apreciou e rejeitou a existência de prescrição, o que implica que os atos consequenciais a ela, inclusive a própria extinção do processo, devem ocorrer. Ante o exposto, à Agravante cabe aguardar o julgamento do recurso já interposto, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo (art. 932, III, CPC). Intime-se. Comunique-se. Brasília, 18 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator